Tribunal: TJDFT
Processo: 0752480-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0752480-39.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: VANIR GOMES DA SILVA, CLEITON FERNANDO BARROSO DOS SANTOS, VALDEMIR GOMES DA SILVA, NOEL DOS SANTOS ABREU, SANTANA LOPES DE OLIVEIRA DOS SANTOS, JOAO DAMASCENO NOGUEIRA, EDUARDO MONTEIRO DE SOUSA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS DESPACHO 1. Agravo interno interposto por Vanir Gomes Da Silva e Outros (ID no 55112774, págs. 1-26) contra decisão que não conheceu o recurso por ser manifestamente inadmissível (CPC, art. 932, III), ID no 55137710, págs. 1-4). 2. Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. 3. Intime-se o agravado para, querendo e no prazo legal, manifestar-se sobre o recurso (CPC, art. 1.021, §2o). 4. Oportunamente, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 23 de fevereiro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO